Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700933-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMIR BENTO DA CONCEICAO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AMIR BENTO DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo d. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0108969.20.2008.8.07.0015, entendeu que o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 estava prejudicado, uma vez que já teria sido apreciado e indeferido anteriormente. Na decisão de ID 54930468 a liminar foi deferida parcialmente para determinar que o pedido de id. 54906461 (p. 85), ou mov. 127.1., formulado pela Defensoria Pública, de aplicação da Lei no 13.964/19 ao delito objeto da execução no 0001447-79.2018.8.07.0015, a fim de que incida o percentual de 50% para fins de progressão, seja devidamente analisado pelo Juízo da Execução, após regular manifestação do Ministério Público. Nas informações prestadas no ID 55869055/55869057, foi informado que após, prévia manifestação ministerial, o Juízo da VEP analisou o pedido e deferiu para, com fulcro no art. 5o, XL, da CR/88, determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0001447-79.2018.807.0015). Em manifestação ministerial, a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do writ, em razão do pleito restar prejudicado. É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que a insurgência no presente habeas corpus já restou apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme informações prestadas no ID 55869055/55869057. Assim, diante da questão, objeto de insurgência no presente habeas corpus, restar decidida pelo Juízo da execução penal, evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração, constatando-se, por consequência, a prejudicialidade do writ. Com essas considerações, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c com o inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO O WRIT, pela superveniente perda do interesse de agir, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora